Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. ABANDONO. CAUSA. CONDIÇÕES. LEGAIS. OBSERVADAS.
1. O abandono do processo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito. O Código de Processo Civil permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias.
2. As condições que devem ser observadas para configurar o abandono de causa são: 1) a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias; e 2) a dupla intimação.
3. Apelação desprovida.